Tribunal: STF
Processo: ARE 1544017
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RMI. APURAÇÃO. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. CONFERÊNCIA/APURAÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE NÃO AFASTADAS. PRINCÍPIO DO EXATO ADIMPLEMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE. 



    1. Recurso conhecido, nos termos do parágrafo único, do artigo 1.015, do CPC. 



    2. O julgado definitivo condenou a Autarquia à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, a partir de 22/11/2005. 



    3. O sistema processual civil brasileiro consagra o princípio da fidelidade ao título, conforme art. 509, § 4º, do CPC, segundo o qual a execução opera-se nos exatos termos da decisão transitada em julgado, motivo pelo qual, o Magistrado deve conduzir a execução nos limites do comando expresso no título executivo. 



    4. A necessidade de adequação da liquidação de sentença ao título executivo legitima o magistrado a determinação de que sejam conferidos e elaborados novos cálculos pela contadoria judicial, órgão auxiliar do juízo (artigo 524, §2º do CPC).



    5. A Contadoria Judicial de 1º. Grau apurou, na DER 22/11/2005, RMI de R$ 1.011,61, para aposentadoria por tempo de contribuição integral, valor corroborado pela Contadoria Judicial desta E. Corte. 



    6. A fase executiva deve ser pautada por alguns princípios, dentre eles está o princípio do exato adimplemento. Por este princípio o credor deve, dentro do possível, obter o mesmo resultado que seria alcançado caso o devedor tivesse cumprido voluntariamente a obrigação. A execução deve ser específica, atribuindo ao credor exatamente aquilo a que faz jus, como determinam os artigos 497 e 498 do CPC. 



    7. Agravo de instrumento provido em parte”. (eDOC 28 – ID: deb31b2d)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, caput e XXII, do texto constitucional. (eDOC 51 – ID: 09cb03c9)



    Nas razões recursais, sustenta-se que “o Recorrente demonstrou que já reunia os requisitos para concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, antes da DER, de forma proporcional, porém, a Douta Nona Turma acolheu os argumentos do INSS e manteve direito ao benefício somente a partir da DER.” (eDOC 51, p. 3)



    Salienta-se que “a RMI apurada com base no direito adquirido antes da EC 20/98, garante ao segurado uma renda mensal inicial mais vantajosa do que a do benefício integral”. (eDOC 51, p. 5)



    Afirma-se que “ao proferir a decisão conferindo direito a aposentadoria INTEGRAL, apenas garantiu o direito ao segurado de receber o benefício de forma integral, mas não vedou o recebimento da melhor DIB, caso a aposentadoria proporcional fosse mais vantajosa, ou seja, em nenhum momento obstou o direito adquirido em 12/1998”. (eDOC 51, p. 6)



    Assevera que “não discorda que a DIB para 22/11/2005 fez coisa julgada, no entanto, o direito adquirido igualmente fez coisa julgada e o INSS deixou de observá-lo no ato concessório, o que deve ser corrigido para que seja restabelecido o benefício, de modo a considerar a MELHOR DIB, observando-se o direito adquirido do autor (art. 5º XXXVI CF/88), que permite o regramento anterior a EC 20/98”. (eDOC 51, p. 7)



    Por esse motivo, salienta que o acórdão recorrido desconsiderou o entendimento firmado no julgamento do tema 334 da repercussão geral que assegura o benefício mais vantajoso ao segurado, com base nas condições da data em que preenchidos os requisitos para a aposentadoria. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Assiste razão ao recorrente.



    Destaco, inicialmente, que no julgamento do RE 630.501/RS (Tema 334), processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou a tese de que “para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas”, conforme se denota da ementa abaixo transcrita: 



    “APOSENTADORIA – PROVENTOS – CÁLCULO. Cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais. Considerações sobre o instituto do direito adquirido, na voz abalizada da relatora – ministra Ellen Gracie –, subscritas pela maioria”. (RE 630501, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013)



    No caso dos autos, verifica-se que, embora o título executivo tenha concedido ao autor a aposentadoria integral, com tempo de contribuição de 37 anos, 2 meses e 6 dias até a DER (22/11/2005), fixando a RMI em R$ 1.011,61, a Contadoria Judicial apurou que, caso fosse considerada a aposentadoria proporcional, com base no direito adquirido em 12/1998 e aplicando-se o coeficiente de 70% do salário de benefício, a RMI seria mais vantajosa, alcançando o valor de R$ 1.244,56. Todavia, o Tribunal de origem entendeu ser caso de observância à coisa julgada, ainda que em prejuízo do beneficiário. Confira-se trecho do acórdão recorrido:



     



    “(...)



    A coisa julgada constitui garantia fundamental do cidadão no nosso Estado Democrático de Direito, consoante o disposto no artigo 5º, XXXVI, da CF/88, e origina-se da necessidade de ser conferida segurança às relações jurídicas. Tal instituto tem a finalidade de conferir imutabilidade à sentença e, consequentemente, impedir que a lide julgada definitivamente seja rediscutida em ação judicial posterior. Podendo ser rescindida, por meio de ação rescisória, nos termos dos artigos 966 e seguintes do CPC, o que não ocorreu no caso dos autos. 



    A necessidade de adequação da liquidação de sentença ao título executivo legitima o magistrado a determinação de que sejam conferidos e elaborados novos cálculos pela contadoria judicial, órgão auxiliar do juízo (artigo 524, §2º do CPC). 



    Isto porque, o sistema processual civil brasileiro consagra o princípio da fidelidade ao título, conforme art. 509, § 4º, do CPC, segundo o qual a execução opera-se nos exatos termos da decisão transitada em julgado, motivo pelo qual, o Magistrado deve conduzir a execução nos limites do comando expresso no título executivo. 



    Neste passo, a Contadoria Judicial de 1 Grau, constatou que a controvérsia, no caso, consiste em definir se o autor pode se aposentar de forma proporcional com base no direito adquirido em 12/1998, considerando o coeficiente de 70% do salário de benefício e RMI mais vantajosa de R$ 1.244,56. Contudo, o título executivo concedeu ao autor a aposentadoria integral, mediante o tempo de contribuição de 37 anos 2 meses e 6 dias até a DER 22/11/2005, com RMI de R$ 1.011,61, valor corroborado pela Contadoria Judicial desta E. Corte, conforme informações (ID 270066890). 



    Os cálculos elaborados ou conferidos pela contadoria do Juízo, que atua como auxiliar do Juízo, gozam de presunção juris tantum de veracidade só elidível por prova inequívoca em contrário, não demonstrada pelas partes. 



    Por tais razões, em observância à coisa julgada, a RMI deve ser calculada nos exatos termos do título executivo judicial – aposentadoria por tempo de contribuição integral – DIB 22/11/2005 e, por conseguinte, devem prevalecer os cálculos apurados pela Contadoria Judicial de 1 Grau, no valor total de R$ 187.359,28, em 10/2020, com RMI de R$ 1.011,61. 



    Acresce relevar, que a hipótese dos autos é diversa daquela tratada no Tema 1.018 do E. STJ. 



    Ressalte-se, ainda, que a fase executiva deve ser pautada por alguns princípios, dentre eles está o princípio do exato adimplemento. Por este princípio o credor deve, dentro do possível, obter o mesmo resultado que seria alcançado caso o devedor tivesse cumprido voluntariamente a obrigação. A execução deve ser específica, atribuindo ao credor exatamente aquilo a que faz jus, como determinam os artigos 497 e 498 do CPC.



    (...)”. (eDOC 28 – ID: deb31b2d, p. 4-5)



    Desse modo, verifica-se que o acórdão recorrido destoa do entendimento firmado por esta Corte no Tema 334 da repercussão geral, segundo o qual o beneficiário tem direito, para o cálculo da renda mensal inicial, à aplicação do critério que lhe for mais favorável.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO MAIS FAVORÁVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 630.501. TEMA 334 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1462212 ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 4.4.2025)



    ”AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. DIREITO ADQUIRIDO. RETROAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. VALOR DA RENDA MENSAL INICIAL. AFERIÇÃO. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS SUPERVENIENTES DE RECOMPOSIÇÃO OU REAJUSTE. IRRELEVÂNCIA. TEMA N. 334/RG. 1. O Supremo, no julgamento do RE 630.501, paradigma do Tema n. 334/RG, Redator do acórdão o ministro Marco Aurélio, fixou orientação no sentido de que, “para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas”. 2. No mesmo precedente, o Tribunal assentou que, se a retroação da data de início do benefício resultar em menor renda mensal inicial, aferida na data da entrada do requerimento administrativo, se revelará inadequada a revisão justificada a partir da conveniência decorrente de critérios supervenientes de recomposição ou reajuste diferenciado. 3. Agravo interno desprovido”. (RE 1476660 ED-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 19.9.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO MAIS FAVORÁVEL. ACÓRDÃO DIVERGENTE DO TEMA 334 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RE 1476659 ED-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 24.4.2024)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o entendimento firmado no Tema 334 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente